Tribunal: STF
Processo: RE 273672
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Decisão da Corte a quo que,
por um de seus órgãos fracionários, declara a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo. Interposição pela alínea "b" do inciso III
do art. 102 da Lei Maior. Impossibilidade. Inteligência do art. 97
da Constituição, que exige seja adotado tal procedimento apenas
pelo plenário ou órgão especial do tribunal. Hipótese de cabimento
de extraordinário, pela letra "a" do permissivo constitucional, por
infringência à reserva de plenário, que, na espécie, não se
encontra prequestionada.
Agravo regimental desprovido.